Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726825-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão da alegação de impossibilidade de penhora do faturamento, à luz do que restou decidido no julgamento do AGI 0708428-65.2017.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator